Tribunal: TJDFT
Processo: 0748428-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748428-05.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Silva de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, que, nos autos do Processo n° 0705839-53.2020.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora requer que seja imposto à Requerida, o depósito, em 48 horas, na conta corrente do autor, do valor equivalente às parcelas previstas no subitem 1.3. do contrato anexo, vencidas a partir de novembro de 2019, acrescidas de correção monetária, juros de 1% e de multa de 10% sobre o débito, no valor de R$ 9.748,07. A petição inicial veio acompanhada de documentos. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegada urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que desde novembro de 2019 a parte ré não vem procedendo aos depósitos na conta do autor, no entanto, apenas no mês de outubro de 2020, ultrapassado quase 01 (um) ano, o requerente ajuíza a presente demanda. Dessa forma, tendo em conta o considerável tempo decorrido entre o suposto inadimplemento da parte ré e o ajuizamento da ação não se revela presente o risco de dano de difícil reparação, restando, portanto, afastada a alegação de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intime-se. Cumpra-se.” Discorre o Agravante que as partes celebraram Contrato Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças, por meio do qual assumiu a obrigação de transferir à Cessionária, ora agravada, a quantia líquida de R$ 25.374,32, obtida mediante empréstimo intermediado pela Credibraz perante o Banco Pan (96 parcelas mensais de R$ 638,91). Narra que caberia à Agravada administrar o valor de R$ 25.374,32 e depositar na conta corrente do Autor as 85 parcelas remanescentes perante o Banco Alfa (85 parcelas de R$ 751,67), de forma que estaria obrigado a pagar apenas 96 parcelas de R$ 638,91. Assevera que a Agravada induziu o Agravante em erro, pois não quitou o empréstimo perante o Banco Alfa. Sustenta que à espécie se aplicam os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois a Ré prestou serviços financeiros ao Autor, que os recebeu como destinatário final. Ressalta que a d. Magistrada a quo indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de periculum in mora, tendo em vista que o Agravante demorou quase um ano para ajuizar a ação, todavia, teve dificuldades em razão da pandemia e porque está passando por problemas financeiros, porquanto está pagando dois empréstimos quando deveria pagar apenas um. Ao final, requer a antecipação da tutela de urgência para determinar à Agravada que deposite na conta corrente do Agravante, no prazo de 48 horas, o valor equivalente às parcelas previstas no subitem 1.3 do contrato anexo, vencidas a partir de novembro de 2019, acrescidas de correção monetária, juros de 1% ao mês e multa de 10% sobre o débito, no valor de R$ 9.748,07. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 21277144). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada que deposite na sua conta corrente, no prazo de 48 horas, o valor equivalente às parcelas previstas no subitem 1.3 do contrato, vencidas a partir de novembro de 2019, acrescidas de correção monetária, juros de 1% ao mês e multa de 10% sobre o débito, no valor de R$ 9.748,07. No entanto, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Ocorre que depreende-se dos autos que inexiste, a priori, risco de dano grave e de difícil reparação em se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Em verdade, o fato de o Agravante ter ajuizado a ação somente em outubro de 2020 quando os fatos ocorreram em novembro de 2019 demonstra que a situação narrada, embora seja grave, não exige provimento jurisdicional imediato. Logo, é possível aguardar por breve período de tempo o resultado do recurso, até porque a situação descrita nos autos, segundo discorre o Agravante, já se prolonga há mais de um ano. Ademais, é necessário que se aguarde o contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora